Tribunal: TJES
Processo: 0022106-21.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022106-21.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO BELA VISTA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITOS PATRIMONIAIS DISPONÍVEIS. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que, em sede de tutela cautelar incidental, julgou improcedentes os pedidos de anulação de compra e venda de imóvel pertencente a associação de moradores e revogou a liminar anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões preliminares determinantes em discussão: (i) saber se o Ministério Público possui legitimidade ativa para tutelar direitos patrimoniais disponíveis de associação privada, desprovidos de relevância social qualificada; e (ii) saber se a tutela cautelar incidental constitui via adequada para veicular pretensão satisfativa autônoma (anulação de contrato) sem pertinência lógica com o objeto da ação principal (validade de eleição).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimação extraordinária do Ministério Público restringe-se à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127), não alcançando disputas meramente patrimoniais entre particulares.

4. O Ministério Público carece de legitimidade ativa para propor ação que vise à anulação de negócio jurídico patrimonial envolvendo associação privada, quando ausente relevante interesse social ou ofensa a direitos indisponíveis.

5. A tutela cautelar possui natureza instrumental e acessória, destinada a assegurar o resultado útil do processo principal, revelando-se inadequada para obter provimento satisfativo desvinculado da lide principal.

6. A extinção do processo sem resolução de mérito é medida imperativa quando configuradas a ilegitimidade ativa
ad causam
e a falta de interesse de agir na modalidade adequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Ministério Público conhecido para, acolhendo preliminares suscitadas de ofício, extinguir o processo sem resolução de mérito, afastando-se os ônus sucumbenciais. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento: 1. O Ministério Público carece de legitimidade ativa para propor ação que vise à anulação de negócio jurídico patrimonial envolvendo associação privada, quando ausente relevante interesse social ou ofensa a direitos indisponíveis. 2. A tutela cautelar incidental é via inadequada para pleitear provimento de natureza satisfativa que não guarde pertinência lógica ou instrumentalidade com o objeto da ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127; CPC, art. 485, VI; Lei nº 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.585.794/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/10/2021; STJ, AgRg no REsp 1.379.509/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 31/08/2015; STJ, AgInt no REsp 1.978.057/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJEN 19/12/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.112.958/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público e, de ofício, extinguir o processo sem resolução do mérito, por ausência de condições da ação, na forma do art. 485, VI, do CPC e julgar prejudicado o recurso interposto por Siderson do Espírito Santo Vitorino, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por SIDERSON DO ESPÍRITO SANTO VITORINO, irresignados com a r. sentença de fls. 348/349v, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de "Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Incidental", julgou improcedentes os pedidos autorais, revogando a liminar anteriormente concedida, e condenou o Parquet ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Na origem, o Ministério Público ajuizou a presente demanda incidental, distribuída por dependência aos autos da Ação Ordinária nº 0019835-10.2017.8.08.0024 (que versa sobre nulidade de eleição e destituição de diretoria), objetivando a anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel celebrado entre o réu, Centro Comunitário do Bairro Bela Vista, e terceiros adquirentes. Sustentou o Parquet, em síntese, que o imóvel alienado pertenceria, na verdade, ao "Centro Comunitário Bela Vista Lions Independência", entidade distinta, e que a venda teria sido realizada de forma fraudulenta e sem legitimidade.

Em suas razões recursais (fls. 351/355), o Ministério Público (1º Apelante) sustenta, em síntese: (a) a legitimidade ativa do Parquet para atuar no feito, dada a natureza social da entidade e a suposta confusão patrimonial entre as associações; (b) a nulidade da venda do imóvel, argumentando que o bem pertencia à entidade "Lions Independência" e não à ré; (c) a necessidade de reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de anulação da transferência e bloqueio de valores; e (d) a impossibilidade de condenação do Ministério Público em honorários advocatícios e custas, salvo comprovada má-fé, invocando o princípio da simetria e precedentes do STJ.

Por sua vez, o advogado Siderson do Espírito Santo Vitorino (2º Apelante) recorre exclusivamente quanto aos honorários sucumbenciais (fls. 368/374), pugnando pela sua majoração. Alega que o valor fixado (R$ 1.000,00) é irrisório frente ao valor da causa/proveito econômico (R$ 100.000,00), devendo ser aplicado o percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

O Apelado (Centro Comunitário) apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial e manutenção da sentença de improcedência.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 490/503, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso do Ministério Público.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022106-21.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE: SIDERSON DO ESPÍRITO SANTO VITORINO

APELADO: CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO BELA VISTA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Antes de adentrar o
meritum causae
, impõe-se a análise de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, § 3º e art. 337, § 5º, do CPC), as quais, no caso vertente, revelam-se intransponíveis e impõem óbice a pretensão autoral na sua origem.

A análise detida dos autos revela um encadeamento de vícios processuais graves que impedem o exame do mérito da demanda, impondo-se a extinção do feito, sucessivamente, pelos fundamentos que passo a expor.

O primeiro e mais grave óbice ao prosseguimento da demanda reside na flagrante ilegitimidade ativa do Ministério Público para tutelar direito patrimonial disponível de associação privada.

Consoante se extrai da petição inicial, o Parquet pretende a anulação de um negócio jurídico de compra e venda de imóvel celebrado entre o Centro Comunitário do Bairro Bela Vista (associação civil de direito privado) e terceiros particulares. A causa de pedir repousa na alegação de que o imóvel pertenceria, de fato, a outra entidade privada ("Centro Comunitário Bela Vista Lions Independência").

Ocorre que a legitimação extraordinária do Ministério Público, balizada pelo art. 127 da Constituição Federal, restringe-se à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. No caso em tela, não se vislumbra qualquer interesse público primário, tampouco direito individual indisponível ou social relevante que justifique a atuação ministerial.

Trata-se, inequivocamente, de disputa patrimonial entre entidades privadas. A titularidade do imóvel e a validade de sua alienação são matérias de interesse meramente particular das associações envolvidas. Inexiste nos autos qualquer evidência de que o imóvel seja bem público, tenha destinação pública ou que as entidades recebam verbas públicas que atraiam a fiscalização do patrimônio social pelo Parquet.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao inadmitir a atuação do Ministério Público como substituto processual em defesa de direitos patrimoniais disponíveis de associações privadas, salvo quando evidenciado relevante interesse social, o que não se presume apenas pela natureza "comunitária" das associações de moradores.

Nesse sentido, colaciono precedentes da Corte Superior que rechaçam a legitimidade do MP em casos análogos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. MINISTÉRIO PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO DISPONÍVEL. RELEVÂNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Ministério Público possui legitimidade para promover a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, mesmo que de natureza disponível, desde que o interesse jurídico tutelado possua relevante natureza social. Precedentes.

2. No caso dos autos, não há relevância social na ação civil pública, tendo em vista que a controvérsia a respeito da cobrança de taxa por associação de moradores não transcende a esfera de interesse privado, devendo, portanto, ser mantida a extinção do processo por ilegitimidade ad causam da promotoria pública.

3. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.585.794/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AÇÃO COLETIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONTRATAÇÃO POR EMPRESÁRIO INTERMEDIÁRIO DE CLUBES DE FUTEBOL. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE ALOJAMENTO E HIGIENE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUBSTITUÍDOS QUE SE TORNARAM MAIORES DE IDADE. DIREITO INDIVIDUAL DISPONÍVEL. INTERESSE SOCIAL INEXISTENTE.

1. Cuida-se de ação coletiva de indenização por dano moral e material ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pelo Ministério Público do Trabalho da 3ª Região em face de empresário de futebol, tendo sido alegado que os 19 (dezenove) substituídos, então menores de idade, estavam em condições precárias de acomodação, saúde, alimentação e higiene, circunstância que seria violadora de preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Bem ou mal, uma vez extinta a ação por ilegitimidade do Parquet, no estágio em que se encontra o processo, ocorreu a perda superveniente de objeto do presente recurso especial, em razão da substancial alteração do cenário fático-jurídico subjacente à causa.

3. "Não se pode estabelecer sinonímia entre interesse social e interesse coletivo de particulares, ainda que decorrentes de lesão coletiva de direitos homogêneos. Direitos individuais disponíveis, ainda que homogêneos, estão, em princípio, excluídos do âmbito da tutela pelo Ministério Público (CF, art. 127). [...] Cumpre ao Ministério Público, no exercício de suas funções institucionais, identificar situações em que a ofensa a direitos individuais homogêneos compromete também interesses sociais qualificados" (RE 631.111, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, DJe 30-10-2014).

4. Atualmente, a tutela buscada pelo Ministério Público circunscreve-se tão somente a direitos patrimoniais de pessoas maiores de idade e capazes de, por conta própria, deduzir suas pretensões de forma individual. Vale dizer que os direitos em conflito são disponíveis e não se revestem de inegável interesse social.

5. O Ministério Público, no caso em apreço, não intentava debelar um problema social, mas sim fazer as vezes de um grupo reduzidíssimo de substituídos mediante a tutela coletiva de direitos, os quais, muito embora à época do ajuizamento fossem de relevância transcendental em razão da especial proteção conferida pelo ordenamento jurídico à criança e ao adolescente, atualmente, não despontam com tamanha grandeza de modo a autorizar a legitimação extraordinária do Parquet. Extinção do processo por ilegitimidade ativa do Ministério Público mantida.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.379.509/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 31/8/2015.)

Convém asseverar, ademais, que em caso assemelhado em que o Ministério Público buscava tutelar interesse patrimonial privado, relacionado à alienação de bem particular, este Egrégio Tribunal de Justiça pronunciou a ilegitimidade ativa do órgão ministerial para tutelar a pretensão. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DOAÇÃO DE IMÓVEL . DESTINAÇÃO URBANÍSTICA E SOCIAL. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGÓCIO ENTRE PARTICULARES . INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DIFUSOS OU COLETIVOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária referente à sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que extinguiu sem resolução de mérito ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a Associação de Moradores do Parque Residencial Laranjeiras e outros . O Ministério Público buscava a nulidade de negócio jurídico relacionado à venda de imóvel doado, alegando descumprimento de cláusula de destinação urbanística e social prevista no termo de doação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação visando à declaração de nulidade do negócio jurídico realizado entre particulares; (ii) analisar se há comprovação de desvio de finalidade na destinação do imóvel doado, que justifique a nulidade do negócio jurídico. III . RAZÕES DE DECIDIR
O Ministério Público não detém legitimidade ativa para atuar em casos que envolvam exclusivamente direitos privados, salvo quando demonstrada ofensa a direitos difusos ou coletivos, situação não caracterizada no caso em tela. A fiscalização pelo Ministério Público em relação a associações privadas é restrita a situações específicas, como recebimento de subvenções públicas, financiamento por contribuições populares, ou violação de direitos sociais ou indisponíveis, o que não ocorre na hipótese. O contrato de doação in casu não especifica a destinação urbanística do imóvel, limitando-se a prever a preservação de finalidades sociais, sem estabelecer que o espaço devesse obrigatoriamente ser utilizado como parque infantil.
O documento apresentado pelo Ministério Público (planta urbanística) não comprova de forma suficiente a vinculação específica do imóvel a um parque infantil ou a necessidade de sua manutenção com essa finalidade, especialmente considerando a existência de outros espaços semelhantes no bairro .
Não se verificou, nos autos, ofensa a direito difuso ou coletivo, restando caracterizada a autonomia da Associação de Moradores para dispor de seu patrimônio, conforme previsto na legislação aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa necessária julgada improcedente. Tese de julgamento:
O Ministério Público não possui legitimidade ativa para propor ação que verse exclusivamente sobre direitos privados entre particulares, salvo comprovação de ofensa a direitos difusos ou coletivos . A ausência de comprovação específica da destinação urbanística do imóvel doado inviabiliza a declaração de nulidade do negócio jurídico.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127; CC, art. 53; CPC, art . 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 576.155, Rel. Min . Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 06.08.2009 .

(TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00021314320168080048, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível. DJe: 20/02/2025)

Portanto, carecendo o Ministério Público de legitimidade para pleitear a anulação de negócio jurídico envolvendo patrimônio de entidade privada, a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ainda que se ultrapassasse a barreira da ilegitimidade
ad causam
, a manutenção do processo encontraria óbice intransponível na falta de interesse de agir, especificamente na modalidade adequação.

Extrai-se que a presente demanda foi ajuizada como "Tutela Cautelar Antecedente" (com natureza incidental), distribuída por dependência aos autos da Ação Ordinária nº 0019835-10.2017.8.08.0024.

Ocorre que, ao compulsar os autos da ação principal, verifica-se que seu objeto é restrito à nulidade de eleição e destituição de diretoria do Centro Comunitário.

Consoante cediço, a tutela cautelar, por sua natureza instrumental, visa assegurar o resultado útil do processo principal. No entanto, o pedido formulado nesta cautelar — anulação de negócio jurídico de compra e venda — possui natureza satisfativa e autônoma, não guardando nenhuma relação de pertinência lógica com o objeto da ação principal (validade de eleição).

Com efeito, a anulação da venda não garante a eficácia de eventual sentença que declare a nulidade da eleição, tampouco a validade da eleição é pressuposto único para a validade da venda, que envolve terceiros de boa-fé e requisitos próprios de direito civil.

O Ministério Público utilizou-se de via processual inadequada (tutela cautelar incidental) para obter um provimento final (anulação de contrato) que exigiria a propositura de uma ação de conhecimento autônoma (Ação Anulatória), com ampla dilação probatória e contraditório pleno, e não o rito abreviado e acessório da cautelar.

Tanto é assim que a relação de acessoriedade obrigatória entre as demandas impõem a prejudicialidade da ação instrumental quando esgotado o julgamento de mérito na ação principal.

Quanto a este particular, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que “
A medida cautelar se limita a assegurar o resultado prático do processo principal, portanto a superveniência de sentença ou acórdão na ação principal faz perder o objeto da ação cautelar vinculada. Precedentes
". (AgInt no REsp n. 1.978.057/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

No caso vertente, o pedido deduzido na ação principal nº. 0019835-10.2017.8.08.0024 foi julgado definitivamente e, em razão da desistência do recurso de apelação naquele feito, sobreveio o trânsito em julgado (em 02.04.2025), o que, a rigor, ensejaria, de todo modo, à extinção da presente cautelar, à luz da jurisprudência do STJ.

Entrementes, sobre a inadequação da via cautelar para obtenção de medidas de cunho satisfativo desvinculadas do processo principal, leciona a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE.

1. A insuficiência das razões recursais, dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, impõem a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.

2. A tutela cautelar tem caráter instrumental, acessório, servil ao asseguramento do resultado prático do processo principal, não podendo ultrapassar a prestação jurisdicional que será dada no feito principal.
Logo, eventual desprovimento da demanda principal enseja a perda de objeto da medida cautelar. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.112.958/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO. INTERDITO PROIBITÓRIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO.

1. A ação cautelar possui natureza acessória, visto que objetiva assegurar o resultado útil e eficaz do processo principal, guardando relação de dependência com este, não podendo tramitar autonomamente.

2. Hipótese em que o agravo em recurso especial se origina de ação cautelar incidental de atentado (art. 879 do CPC/1973), na qual se objetiva a concessão de liminar para impedir a adoção de medidas coercitivas da TERRACAP contra os moradores do CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II até o julgamento do processo principal.

3. Tendo sido extinto o processo de interdito proibitório sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, I e VI, do CPC/1973, a decisão agravada julgou prejudicado o exame do recurso especial, visto que nenhum provimento jurisdicional será capaz de alterar o acórdão transitado em julgado proferido na referida ação.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 791.875/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 9/4/2019.)

Neste contexto, também sob este prisma, o processo padece de vício que enseja sua extinção sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC).

Por fim, e
ad argumentandum tantum
, ainda que eventualmente fossem superadas as questões preliminares anteriores, o processo estaria irremediavelmente maculado por nulidade absoluta, decorrente da não formação do litisconsórcio passivo necessário.

A pretensão de anulação do "Instrumento Particular de Transferência de Posse de Imóvel Urbano" (fls. 08/12 da inicial) atinge diretamente a esfera jurídica não apenas do vendedor (o réu Centro Comunitário), mas, sobretudo, dos compradores identificados no contrato, Srs. Adelzo Camargo Filho e Graciele Pirola Siqueira Camargo.

O art. 114 do CPC é cristalino ao dispor que o litisconsórcio será necessário "quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes". É juridicamente impossível anular um contrato sem que todas as partes contratantes integrem a lide, sob pena de a sentença ser ineficaz ou nula (art. 115, I e II, do CPC).

No caso, os compradores sequer foram arrolados como parte, tendo o processo tramitado à sua revelia, violando frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa. A sentença de mérito proferida sem a integração destes litisconsortes é, portanto, nula de pleno direito.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo STJ é firme em reconhecer que “
A formação de litisconsórcio passivo necessário é obrigatória quando os efeitos da sentença podem atingir terceiros, conforme disposto no art. 114 do CPC”
(AREsp n. 1.940.891/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025).

Assim, eventual julgamento de procedência da pretensão autoral jamais poderia subsistir, pois estaria eivada de vício insanável nesta fase recursal, o que demandaria, na hipótese remota de superação da ilegitimidade, a anulação do
decisum
e o retorno dos autos à origem. Contudo, diante da prevalência da ilegitimidade ativa, bem como ante a manifesta falta de interesse-adequação, a extinção é a medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e acolho,
ex officio,
as preliminares de ilegitimidade ativa
ad causam
e falta de interesse de agir, para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Afasto a condenação do órgão ministerial ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em observância, por simetria, ao art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Prejudicado o recurso de apelação interposto por Siderson do Espírito Santo Vitorino.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o respeitável voto de relatoria e, de igual modo, “
acolho,
ex officio
, as preliminares
de ilegitimidade ativa
ad causam
e falta de interesse de agir, para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil”. No mais, julgo prejudicado ambos recursos de apelação.